Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006500-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIVINA - CPF: 162.332.471-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA PELO RÉU –

JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA
– RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO
- INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO.

Constatando-se que a parte autora alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida, correta a imposição de multa por litigância de má-fé
, nos termos do artigo 80 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006500-44.2021.8.11.0003

APELANTE:

MARIA DIVINA

APELADO:

BANCO PAN S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DIVINA
,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr.
Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e danos morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Além disso, aplicou-lhe multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do mesmo
Códex
.

Inconformada, a apelante alega que não há falar em condenação em litigância de má-fé quando não verificadas as hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Assevera que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”
(sic).

Afirma que
“não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com o constrangimento de ter seu nome incluído no rol dos devedores sem a devida notificação, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença,
“isentando a apelante na condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal”
(sic) (Id
131396323
).

Contrarrazões ofertadas no Id
131396327.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id
131882657
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se
unicamente
à pretensão da autora-recorrente acerca da aplicação de multa por litigância de má-fé no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 81 do CPC, o qual reputa que deve ser afastada.

Pois bem. Os artigos 80 e 81 do CPC assim estabelecem,
in verbis
:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81.
De ofício
ou a requerimento,
o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa,
a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Ao ajuizar a ação a parte autora, ora apelante, afirma que o
empréstimo em questão foi frauduloso e que em razão disso vinha sofrendo prejuízos de ordem moral, face aos descontos realizados em sua única fonte de renda,
pugnando pela declaração de inexistência do débito, a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores pagos.

Por sua vez,
a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que instruíram o feito, comprovou satisfatoriamente que a recorrente celebrou um
empréstimo consignado com descontos realizados sobre o seu benefício beneficiário (Id 131396307 – págs. 7/13).

Não há como a recorrente alegar desconhecimento do contrato, uma vez que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário é
idêntica
à que consta nos seus documentos pessoais e do instrumento procuratório (Ids 131396293 e 131396295).

Não fosse suficiente, a recorrida ainda demonstrou o comprovante da liberação do crédito, documento este suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado (Id
131396307 – pág. 2
).

Desse modo, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes, restou igualmente demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial (art. 80, inciso II e III do CPC), tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
.

A propósito:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO
- RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.”
(TJ-MT 10048558120218110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE
– LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(TJ-MT 10064805320218110003 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – QUANTIA RECEBIDA –
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - APLICAÇÃO DAS PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide. É patente a litigância de má-fé da Apelante que alterou a verdade dos fatos ao afirmar que não contratou empréstimo com o Apelado, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito à repetição do indébito e indenização por dano moral.”
(TJ-MT 10071647520218110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022